Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719406-65.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AKI TEM HORTIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a embargante junte aos autos "print" da tela do PJE onde conste a data em que a embargada registrou ciência da sentença, a fim de que a alegação de intempestividade possa ser adequadamente realizada. Vindo o documento, dê-se vista à embargada pelo mesmo prazo. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora